Tribunal: TJDFT
Processo: 0715609-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715609-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNA MARIA GONCALVES AGRAVADO: ENIO FLORENCIO DA SILVA, JOSE ALBERTO DE FRANCA JUNIOR DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BRUNA MARIA GONCALVES contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga (id. 63751599)[1] que, nos autos da ação cominatória no 0706527-36.2020.8.07.0007, ajuizada em face de JOSÉ ALBERTO DE FRANCA JÚNIOR e ÊNIO FLORÊNCIO DA SILVA, indeferiu pedido de tutela de urgência consistente na determinação de suspensão da cobrança de parcelas referentes a contrato de compra e venda de bem imóvel e de que os réus se abstivessem de promover a negativação do nome da parte autora. Irresignada, ela interpõe o presente recurso e, em suas razões (id. 16709507, p. 1/12), argumenta que os recorridos estariam inadimplentes quanto ao cumprimento de contrato de compra e venda de imóvel, qual seja, um apartamento situado na QS 04, Conjunto 09, Lote 23, Riacho Fundo 1 – DF. Entende que a probabilidade do direito estaria evidenciada, considerando os boletos pagos que por ela foram apresentados, os quais teriam sido emitidos em nome da genitora de um dos recorridos, mesma pessoa em favor de quem teria sido realizada a transferência bancária relativa ao valor de entrada. Destaca que os réus/agravados teriam utilizado um terceiro para emitir os boletos de pagamento porque, segundo a recorrente, teriam contra si diversas ações judiciais, adotando tal expediente a fim de frustrar eventuais execuções que pudessem atingir o seu patrimônio. Acrescenta que, muito embora a propriedade do imóvel esteja também registrada em nome de terceiros, os recorridos seriam procuradores da legítima proprietária para dele disporem livremente, inclusive podendo negociá-lo com outrem. Defende a regularidade do instrumento público de procuração e a sua presunção de legalidade e veracidade, argumentando que, tendo sido lavrado por tabelião, não poderia o Judiciário desconsiderá-lo, servindo, assim, como prova da validade do negócio. Entende que no presente momento processual seria pertinente a análise apenas dos requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória, sendo descabido ingressar na avaliação acerca da natureza e dos requisitos de validade do negócio jurídico subjacente, questões que, segundo a sua narrativa, seriam relacionadas ao mérito da demanda. Desse modo, assevera que, diante dos elementos já constantes dos autos, a demora na prestação jurisdicional poderia desencadear prejuízos que a levariam ao estado de insolvência. Salienta, ainda, que os recorridos já foram acionados em diversas outras demandas judiciais, de maneira que, caso se veja obrigada a continuar com os pagamentos, dificilmente poderia reaver, futuramente, os valores despendidos. Sublinha que a demora na entrega do imóvel adquirido teria ensejado a necessidade de gastos não programados, como é o caso da despesa com aluguel que precisou contrair para fins de moradia. Assim, requer a antecipação de tutela recursal para “(...) determinar a suspensão da cobrança das parcelas, objeto do contrato de compra e venda, até que seja cumprida pelos requeridos a obrigação de fazer consubstanciada na entrega das chaves do imóvel à autora, finalizado e em condições de uso, tal como previsto contratualmente, bem como que os agravados se abstenham de realizar restrições em nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito (...)” (p. 11/12). No mérito, pleiteia a confirmação da medida para que a decisão agravada seja objeto de reforma. Preparo dispensado, considerando a gratuidade de justiça deferida na origem (id. 63369392)[2]. É o relatório. Decido. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, conforme o artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. O artigo 1.019, inciso I, do diploma adjetivo, contempla a possibilidade de o relator, ao receber o recurso, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, exigindo-se, para tanto, a demonstração dos requisitos previstos no artigo 300 da lei adjetiva, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, pretende a autora/agravante ver-se desobrigada do pagamento de prestação contratual sob a alegação de inadimplemento dos réus/agravados, impondo-se a estes, ainda, a obrigação de que se abstenham de promover a negativação do seu nome junto a cadastros de inadimplência. Compulsando os autos, verifico que o contrato havido entre as partes tem por objeto os “(...) direitos aquisitivos do imóvel a saber: 01 (um) apartamento residencial medindo 42ma [sic]. Número 202, de frente composto por 02 quartos, sala, cozinha americana, banheiro e sacada. Localizado na QS04 conjunto 09 lote 23 Riacho Fundo1-DF (...)” (id. 16711169). Para tanto, a autora/agravante se comprometeu a pagar R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais) a título de entrada e os R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais) restantes em quarenta e oito parcelas de R$ 1.375,00 (mil trezentos e setente e cinco reais), com vencimento mensal. A seu turno, os réus/agravados assumiram a obrigação de transferir a posse do referido apartamento à ora recorrente em novembro de 2018, com prazo de tolerância de sessenta dias em razão de eventuais circunstância imprevisíveis. Conforme a documentação apresentada, a autora efetuou, em 17/4/2018, um saque de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) e duas transferências, de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) e de R$ 15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais), para a conta bancária de titularidade de Geralda de Fátima da Silva, que, conforme publicação oficial apresentada como elemento de prova (id. 65034444)[3], seria a genitora do recorrido ÊNIO FLORENÇO DA SILVA. Quanto ao pagamento das parcelas mensais imediatamente subsequentes, a ora recorrente apresentou, acompanhados de extratos de sua conta bancária, boletos no valor de R$ 1.378,00 (mil trezentos e setenta e oito reais) (id. 16711176, p. 1), os quais também identificam como beneficiária a pessoa de Geralda de Fátima da Silva. A par deste cenário, entendo que o deferimento da tutela de urgência vindicada depende ainda de maior aprofundamento cognitivo, inclusive com a formação do contraditório, o que permitirá a análise da questão com maior grau de certeza e segurança. De fato, considerando apenas a narrativa autoral, ainda não está esclarecido por que motivo a recorrente veio a questionar o atraso na entrega do apartamento, mediante notificação extrajudicial (id. 16711177), somente em abril de 2020, mais de um ano após o prazo previsto no contrato, quando já estava em vias de promover a presente demanda. Note-se, o que precisa ainda ser esclarecido, para que a tutela de urgência pretendida possa, em tese, ser deferida, é se, de fato, a autora/agravante estava adimplindo regularmente as suas obrigações contratuais, tendo em vista que todos os documentos por ela apresentado indicam beneficiária estranha ao contrato, a qual seria genitora de um dos recorridos. A toda evidência, ainda que tal relação de parentesco seja demonstrada, seria temerário presumir como regular o pagamento de prestação contratual a pessoa estranha à avença sem que antes seja ouvida a outra parte. Nesse contexto, até que sejam esclarecidos tais pontos, tenho por inviável a concessão da tutela pretendida, não estando evidente, nesse momento processual, a probabilidade do direito alegado. Ante o exposto, INDEFIRO a medida liminar vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se os agravados na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. [1] Dos autos originários. [2] Idem. [3] Idem. Brasília/DF, 12 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora